Tribunal: TJDFT
Processo: 0723073-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso interposto em face a resposta do juízo a pedido de reconsideração de decisões anteriores. Uma vez que não há previsão legal para pedido de reconsideração e tal requerimento não tem o condão de interromper, suspender ou restituir o prazo recursal, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403